Tribunal: TJSP
Processo: 2354090-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Sustenta a falta de justa causa para a persecução penal, vez que agiu sob a excludente da legítima defesa, pleiteando o trancamento da ação penal, além de alegar cerceamento de defesa pela ausência de seu interrogatório – NÃO VERIFICADO – Na hipótese o paciente foi ouvido no dia dos fatos e posteriormente, quando optou por permanecer em silêncio.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Sustenta a falta de justa causa para a persecução penal, vez que agiu sob a excludente da legítima defesa, pleiteando o trancamento da ação penal, além de alegar cerceamento de defesa pela ausência de seu interrogatório – NÃO VERIFICADO – Na hipótese o paciente foi ouvido no dia dos fatos e posteriormente, quando optou por permanecer em silêncio. Ademais, terá oportunidade se expor suas versões dos fatos durante sua oitiva judicial. No mais, há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o trancamento da ação penal. Ademais, inviável a análise aprofundada de provas, pela via estreita do "writ".
Ordem denegada.